Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707792-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JOSENILDO PEREIRA SANTOS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante do título e, por conseguinte, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Novo Gama - GO. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a execução decorre de duplicata cuja cidade de Brasília foi eleita como a praça de pagamento, o que torna o juízo de origem competente para processar o feito. Acrescenta que a natureza relativa da competência territorial constitui óbice à declinação da competência de ofício, à luz do disposto no art. 64 e 65 do CPC, bem como do enunciado sumular n. 33 do STJ. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada a competência do juízo de origem para a causa. Preparo recolhido (ID. 69407545). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Na forma do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. Especificamente sobre a cláusula de eleição de foro, nos termos da norma supracitada, se presente, esta deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que sequer foi suscitada. É o que se vislumbra no caso em tela, em que a cidade de Brasília foi eleita pelas partes como a praça de pagamento da obrigação estabelecida no título executivo (ID. 223063281 do proc. de origem), o que torna o juízo do respectivo foro competente para processar a causa. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência territorial para a execução de duplicata não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378363, 0723619-14.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 22/10/2021.)” .............................................................. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Quando o litígio versar sobre obrigação sujeita a competência territorial, bem assim, se a execução foi instaurada na praça eleita pelas partes nas duplicatas exequendas para o pagamento da dívida, obsta-se a declinação, de ofício, da competência. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1956603, 0711642-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.)” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente para a causa o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, CPC. Brasília/DF, 7 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)